Tribunal: STF
Processo: Rcl 65237
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Estado do Amapá contra decisão do Juízo da 2ª Vara Federal de Porto Alegre/RS, por afronta a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento das ADIs 5.492/DF e 5.737/DF.



    Em síntese, alega o reclamante:



    “Na origem, trata-se de ação ordinária em que se busca tratamento fora do domicílio, proposta por indivíduo residente no Estado do Amapá, em tratamento no Estado do Rio Grande do Sul.



    A decisão de origem manteve a tramitação do feito no Estado do Rio Grande do Sul, ou seja, em Unidade Federativa diversa do Estado do Amapá.



    Contudo, ao caso deveria ser aplicada a regra específica do art. 53, III do CPC, o que leva à conclusão de que toda e qualquer ação contra o Estado do Amapá deve ser ajuizada naquele Estado, com exclusão de qualquer outro estadual, uma vez que tal norma deve ser interpretada à luz da Constituição Federal, de acordo com as normas do pacto federativo:



    [...]



    Ainda que a parte autora pudesse alegar que a comarca de Porto Alegre/RS seria a competente para processar e julgar o feito, conforme regra do art. 52, parágrafo único do CPC, tal entendimento também estaria equivocado.



    Ora, o Juízo da Comarca de Porto Alegre/RS, ou qualquer outro Juízo pertencente ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, é absolutamente incompetente para processar e julgar outro Estado da Federação, sob pena de quebra no pacto federativo (incompetência absoluta em razão da pessoa).” (doc. eletrônico 1, pp. 3-4; grifei)



    Prossegue o reclamante:



    “Nessa ordem de ideias, a decisão reclamada desconsiderou precedente vinculante do STF, que, em recente decisão proferida pela Suprema Corte, no julgamento das ADIs 5492 e 5737, julgadas em 25 de abril de 2023, houve a seguinte deliberação sobre a interpretação da questão envolvendo competência:



    "O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido, para atribuir interpretação conforme a Constituição: (i) ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador; e (ii) ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu. ”



    Requer:



    “Ao final, [...] seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de que seja cassada a decisão prolatada pela 2ª Vara Federal de Porto Alegre/RS, nos autos nº 5031984- 07.2020.4.04.7100, em trâmite na 2ª Vara Federal de Porto Alegre/RS, até julgamento final da reclamação, ou que seja determinada a medida adequada para preservação da Jurisdição e autoridade das decisões preferidas por este Excelso Tribunal, com arrimo no artigo 161, III do RISTF.”



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    O reclamante alega ofensa ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, fixado por ocasião do julgamento das ADIs 5.492/DF e 5.737/DF.



    Transcrevo, no essencial, a ementa do julgado:



    “Direito processual civil. Ações diretas de inconstitucionalidade. Análise da adequação constitucional de dispositivos do código de processo civil à luz do federalismo e dos princípios fundamentais do processo. [...] 5. A regra de competência prevista nos arts. 46, § 5º, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto-organização. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso, os tribunais também possuem funções administrativas – como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais – que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamento públicos, além de risco ao direito dos credores à não preterição (entendimento prevalente do Ministro Roberto Barroso, vencido o relator). [...] 11. Pedido julgado parcialmente procedente para: (i) atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador; (ii) conferir interpretação conforme também ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu; (iii) declarar a inconstitucionalidade da expressão “de banco oficial” constante do art. 535, § 3º, inciso II, do CPC/2015 e conferir interpretação conforme à Constituição ao dispositivo para que se entenda que a “agência” nele referida pode ser de instituição financeira pública ou privada; e (iv) declarar a inconstitucionalidade da expressão “na falta desses estabelecimentos” do art. 840, inciso I, da CPC/2015 e conferir interpretação conforme ao preceito para que se entenda que poderá a administração do tribunal efetuar os depósitos judiciais (a) no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou, (b) não aceitando o critério preferencial proposto pelo legislador e observada a realidade do caso concreto, os regramentos legais e os princípios constitucionais aplicáveis, realizar procedimento licitatório visando à escolha da proposta mais adequada para a administração dos recursos dos particulares.” (ADIs 5737/DF e 5492/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Rel. p/ Acórdão: Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 27/6/2023; grifei)



    Por outro lado, a autoridade reclamada decidiu:



    “O ESTADO DO AMAPÁ apresentou embargos de declaração, sustentando a incompetência do Juízo para processamento da demanda, a falta de intimação acerca do pedido de bloqueio de valores e a necessidade de análise do pedido de compensação em virtude de pagamento em duplicidade (evento 301, PET1).



    Intimada, a requerente manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração (evento 309, CONTRAZ1).



    Foram informados pela requerente dados bancários para destinação dos montantes depositados (evento 306, PET1).



    Vieram os autos conclusos. Decido.



    1 . Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (Art. 1.022, CPC).



    O Estado do Amapá pretende é demonstrar contrariedade e rediscutir questões que foram decididas ao longo da tramitação processual e que não estão sujeitas à alteração através do recurso de embargos de declaração.



    [...] Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se.”



    Noto que a incompetência absoluta do juízo e a suposta afronta ao decidido nas ADIs 5.492/DF e 5.737/DF foram expressamente alegadas nos embargos de declaração (doc. eletrônico 3, p. 324). No entanto, a autoridade reclamada se limitou a afirmar que se tratava de questão transitada em julgado.



    É importante observar que toda a ratio decidendi das ADIs 5.492/DF e 5.737/DF era evitar que a Justiça estadual vinculada a um estado da Federação julgasse outro estado. Transcrevo trechos do voto condutor do Ministro Luís Roberto Barroso:



    “A submissão de um ente federado à Justiça de outro, no entanto, é totalmente diferente e não tem respaldo constitucional. O Estado-membro ou o Distrito Federal apenas pode ser submetido a sua própria Justiça ou à Justiça Federal – nesse último caso, ao litigar contra entidades federais ou outro ente estadual, hipótese em que normalmente o processo tramita no Supremo, por força do art. 102, I, “f”.



    [...]



    Admitir que um ente estadual seja processado perante a Justiça do outro levaria a situações esdrúxulas. Pensemos, a título de exemplo, no seguinte: se o Estado A fosse condenado a pagar quantia certa pelo juiz do Estado B, com o trânsito em julgado da sentença, o precatório seria expedido pelo juiz do Estado A para o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado B? Outra perplexidade: se o juiz do Estado A impusesse multa ao Estado B, o valor reverteria para qual cofre público? E as custas seriam pagas pelo Estado litigante, já que não existe imunidade recíproca para taxas?



    [...]



    Se é certo que o Judiciário estadual apresenta aspectos nacionais, principalmente por força da carreira dos juízes e por conta da vasta competência das Justiças locais em temas de direito privado, a verdade é que tal aparato se insere no contexto político institucional de sua origem.



    [...]



    A submissão do Estado-membro à Justiça de outro derruiria completamente a articulação de forças que deve existir em cada um deles. O Judiciário de um ente estadual influiria no patrimônio e na atividade administrativa de outra entidade federativa, sem participar de seu contexto social, histórico, econômico, político e institucional.



    [...]



    Logo, as normas dos arts. 46, § 5º, e 52, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, ao admitirem interpretação segundo a qual um Estado-membro poderia ser processado perante a Justiça de outro, são claramente inconstitucionais, pois ofendem o pacto federativo estabelecido na Carta de 1988 (arts. 1º, 18 e 125).” (grifei)



    Também ficou claro no voto condutor do Ministro Luís Roberto Barroso que a interpretação conforme à Constituição outorgada pelo Supremo Tribunal Federal aos dispositivos do Código de Processo Civil excepciona a Justiça Federal:



    “O paralelo com a Justiça Federal, que parece ter sido a inspiração do legislador, não se sustenta aqui. Essa é nacional por natureza e pode eventualmente julgar Estados-membros porque sua competência é enumerada e decorre da presença da União, à qual se liga. É a presença do ente central ou de outra entidade federal no feito que atrai o Estado membro para fora de sua jurisdição ordinária. Mas aqui não há paradoxo algum, porquanto a União, entidade política maior, não poderia mesmo submeter-se à Justiça local – essa é, aliás, a razão histórica por que foi criado o dualismo no Judiciário no Brasil, a exemplo dos Estados Unidos.” (grifei)



    Tanto é assim que, mesmo no dispositivo dos julgamentos das ADIs 5.492/DF e 5.737/DF, há referência à expressão “comarca”, afeta, portanto, a Justiça Estadual, e não à “subseção judiciária”, limite territorial em que Juízes Federais exercem sua competência.



    Observo que o caso em questão tramitou perante a Justiça Federal da Subseção Judiciária de Porto Alegre. Não há menção, nos autos, à fixação da competência por força do art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso, percebe-se que a competência da Justiça Federal foi fixada em razão da participação da Defensoria Pública da União de Porto Alegre.



    Portanto, não assiste razão ao reclamante, ao afirmar que foi processado perante “órgão vinculado ao TJRS”, pois o processo tramitou perante a Justiça Federal. 



    Assim, não há aderência estrita da decisão reclamada ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, o que obsta a procedência desta reclamação em casos desse jaez.



    No mesmo sentido:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022). II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. IV - Agravo regimental desprovido. (Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023)



     “RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE ADMINISTRAÇÃO DE ANULAR SEUS ATOS. ART. 54 DA LEI 9.784/1999. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Uma vez constatada a ausência da relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, imperioso se torna seja reconhecido o descabimento da presente reclamação. 2. É inadmissível o uso da via reclamatória como sucedâneo recursal, devendo a parte interessada utilizar-se em juízo das ações ou recursos próprios. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 55.927 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 15/5/2023)



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



     Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator